Tribunal: TJES
Processo: 5000372-75.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-75.2019.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRÍCA POR INADIMPLEMENTO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO/PARCELAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5000372-75.2019.8.08.0040

Recorrente:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: LUCILENE MOREIRA DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7126017).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida deixou de quitar as faturas, o que ocasionou a suspensão regular do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel;
c)
quem logo após o pagamento, houve o restabelecimento do serviço em tempo hábil;

d)
que não há que se falar em danos morais;
e)
que o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deverá indenizar a recorrida a título de danos morais, devido à demora no religamento da energia elétrica em seu imóvel, após acordo/parcelamento do débito em aberto.

Inicialmente, imperioso registrar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja, o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Logo, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
[1]
.

In casu,
em que pese ter restado incontroverso que a parte recorrida se encontrava em débito com suas prestações mensais, verifica-se que a mesma efetuou o parcelamento de tal débito junto à parte recorrente em 25/10/2019 (acordo de pagamento nº 00890044362), efetuando o pagamento da primeira parcela (entrada) na mesma data, com pedido de religamento da energia elétrica. Contudo, o restabelecimento da energia elétrica no imóvel da recorrida ocorreu fora do prazo legalmente previsto, com demora considerável para o restabelecimento de um serviço denominado como essencial.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:

“[...]resta patente a falha na prestação do serviço oferecido pela Ré, a qual praticou um ato antijurídico ao não ter reativado a ligação de energia elétrica, no prazo previsto no
art. 176, I, da Resolução normativa 414/2010 – ANEEL,
mesmo após ter havido a negociação da dívida e início de pagamento pela Autora, ou seja, após cessada a causa que levou à suspensão do serviço.
”

(
sic
– ID. 7126004, negritei).

Destarte, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186 e art. 927 do Código Civil.

Assim, a considerável demora no restabelecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida constitui situação que ultrapassa o mero dissabor, restando configurado o abalo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)